Tribunal: TJDFT
Processo: 0728829-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728829-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PROCON-DF contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória no 0707817-48.2023.8.07.0018, suspendeu a exigibilidade da multa aplicada ao autor/agravado no processo administrativo no 00015-00006897/2020-69 até decisão final (ID 164753586, autos de referência). Narra o agravante que o fundamento para o deferimento da tutela na origem baseou-se no Parecer SEI no 140/2022, no qual foi constatada a falta de fundamentação da decisão administrativa que impôs a multa ao ora agravado e sugeriu o provimento do recurso administrativo por ele interposto. Não obstante, alega que posteriormente reconheceu-se a intempestividade do recurso administrativo no Parecer 47/2023 e houve manifestação no sentido de que a decisão administrativa havia sido devidamente fundamentada. Assim, para o agravante, a decisão administrativa atribuiu fundamentação clara e enfática quanto às normas do CDC aplicáveis ao caso concreto. Diante disso, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao decisum. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada que suspendeu a exigibilidade da multa aplicada à parte autora/agravada no processo administrativo no 00015- 00006897/2020-69. Indeferido o pedido liminar na decisão de ID 49198305. Contrarrazões no ID 50075975, pelo desprovimento do recurso. DECIDO. Conquanto seja tempestivo o presente recurso, não é passível de conhecimento, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário em 21.09.2023, julgando procedente o pedido formulado pelo autor/agravado, para declarar a nulidade do processo no 00015-00006897/2020-69, por falta de fundamentação da decisão de primeira instância (ID 172697534, origem). Desta feita, a tutela recursal pretendida por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto. A superveniência do novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio. Nesse sentido, colaciono julgado desta Relatoria: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ausente efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, a prolação da sentença na origem acarreta a perda do objeto do recurso. 3. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria por meio de recurso próprio, afigurando-se correto o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1681403, 07316655520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator